Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724815-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTCIA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pelo Juízo do 3° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que, nos autos de requerimento de medidas protetivas de urgência formulado por ANA JOYCE DE ANDRADE RODRIGUES contra MARCOS GABRIEL FERREIRA ALVARES DOS PRAZERES (Processo n° 0725687-15.2023.8.07.0016), fixou o prazo de 3 meses para validade das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida (ID 48156855 - pág. 51). Na peça inicial (ID 48156854), o reclamante narra que foram fixadas medidas protetivas em favor da ofendida em sede de audiência de custódia, sendo deferida liberdade provisória ao ofensor. Diz que o Juízo a quo, posteriormente, estabeleceu o prazo de 3 meses para vigência das referidas medidas. Sustenta o cabimento da reclamação na hipótese. Discorre acerca da existência de diferentes padrões decisórios entre Juízes do Distrito Federal sobre o tema. Assevera que o artigo 19, §6o, da Lei no 11.340/2006, estabelece não ser possível a fixação de prazo para vigência das medidas protetivas, porquanto devem vigorar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial da ofendida ou de seus dependentes. Menciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça também em sentido contrário à decisão reclamada. Aponta ser ônus do Estado proteger de forma eficiente as mulheres em situação de risco em situação de violência doméstica ou familiar. Alega que a manutenção da decisão reclamada gera grave risco à ofendida. Requer, em caráter liminar, a reforma da decisão reclamada, para que seja determinada a vigência da medida protetiva de urgência até o julgamento de mérito da presente Reclamação. Pede a afetação do recurso para julgamento pela Câmara Criminal, como forma de uniformizar a jurisprudência sobre o tema nesta Corte. No mérito, pretende a reforma da decisão reclamada, determinando-se a vigência das medidas protetivas de urgência sem prévia definição de prazo, devendo sua revogação ocorrer por decisão posterior, mediante prévio contato com a vítima, conforme precedentes do e. STJ e nova regra do art. 19, § 6o, da Lei n. 11.340/2006, introduzido pela Lei n. 14.550/2023. Relatados, decido. Nos termos do artigo 235, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Num exame preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada pelo órgão ministerial. Isso porque, não obstante a relevância dos argumentos do reclamante, observo que o prazo fixado de vigência das medidas protetivas pelo Juízo reclamado não é exíguo – 3 meses (ID 48156855), de forma que o indeferimento da medida liminar, no momento, não acarreta prejuízo à ofendida, tampouco à expõe a risco. Ademais, a decisão reclamada ressalva que as medidas poderão ser prorrogadas de ofício ou a requerimento das partes enquanto persistir a situação de risco da ofendida ou de seus dependentes. Dessa forma, não verifico a urgência necessária ao deferimento do pedido liminar, afigurando-se adequado o exame do mérito da reclamação pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os interessados para que apresentem resposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator